Tribunal: TJDFT
Processo: 0740181-35.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-08
Data de publicação: 2021-04-26

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO E INTERNO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. SUSPENSÃO. NÃO COMPROVAÇÃO.
1. O art. 49 da Lei 11.101/2005 estabelece estarem sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos.
2. Inexistindo informações de que houve a inclusão dos créditos relativos aos honorários de sucumbência no plano de recuperação judicial, não há que se falar em suspensão da execução.
3. Agravo de instrumento não provido. Agravo interno prejudicado.